Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAYANE SILVA ALBUQUERQUE (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação ordinária n.o 0700309-85.2022.8.07.0018 proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 113495288 dos autos de origem): (...) Defiro a gratuidade. Calçadas são bens de uso comum do povo absolutamente insuscetíveis de apropriação por particulares, por motivos óbvios. São áreas non aedificandi por natureza. A autuação submetida ao controle de legalidade sancionou a invasão da calçada, que obviamente não integra a propriedade da autora - aliás, ainda que a calçada estivesse na poligonal do imóvel descrito no título de propriedade, o fato de a área estar afetada como passeio público implicaria em duas soluções possíveis: limitação administrativa do uso pelo particular, tendo em vista o afetamento para o uso público, ou a desapropriação indireta, e não a exclusão do pleno uso da calçada pela população. A autora afirma entender que está edificando exclusivamente na poligonal de sua propriedade, mas não trouxe prova suficiente de sua opinião particular - neste contexto, há de prevalecer a afirmação contida no ato administrativo, no sentido de que a obra esteja invadindo a área pública, posto que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade. Logo, não há plausibilidade jurídica a amparar a pretensão de tutela provisória. O periculum in mora atua de modo invertido, na medida em que a ocupação indevida do passeio público representa grave e inadmissível lesão urbanística, que jamais poderia ser chancelada pelo Poder Judiciário, que é incumbido de fazer cumprir a lei, e não de impedir sua aplicação. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 32222332), a agravante informa que “recebeu uma intimação demolitória em suposta construção em área pública. O imóvel em questão possui área total de 157,50 metros quadrados, como expresso na certidão de ônus e a requente construiu a sua casa respeitando todos os limites da sua propriedade.” (ID 32222332 – Pág. 5). Defende que a propriedade é um direito constitucionalmente garantido e que não há que se falar em invasão de área pública, uma vez que sua residência respeitou os limites expressos na certidão de ônus do imóvel. Sustenta que “não se aplicam os artigos 123, § 4o e 133,§ 4o do Código de Obras e Edificações, Lei 6.138/2018, por não se tratar de imóvel construído em área pública” (ID 31705543 – Pág. 6) Aduz que a administração pública tem o poder de autoexecutoriedade, entretanto, deve ser respeitado seu direito de ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 5°, LV, da Constituição Federal. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a suspensão da ação demolitória. Sem preparo, em razão de as partes litigarem sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Com efeito, este exame liminar direciona-se para o prestígio da prudência e da abertura regular do contraditório para obter maior extensão argumentativa e probatória acerca da situação do imóvel da agravante, sendo razoável, à primeira vista, a abstenção da prática de atos demolitórios até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Ademais, é certo que a demora na apreciação desta medida de urgência pode trazer inúmeros prejuízos a recorrente, face ao risco de demolição parcial do seu imóvel, conforme se constata na intimação demolitória de id 113477166 dos autos de origem. De outro lado, ressalto que não vislumbro o risco da irreversibilidade da concessão da presente liminar, pois, nova ordem demolitória poderá ser emitida acaso reste comprovada, após regular instrução do feito, a ilegalidade da construção. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar à agravada que se abstenha imediatamente de executar qualquer ato demolitório na residência da agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.